Tribunal: TJBA
Processo: 8016385-42.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8016385-42.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA e outros (39) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. Considerando-se a data de admissão dos exequentes, é de rigor a retificação dos cálculos para observar a proporcionalidade da parcela referente ao décimo terceiro salário. O STJ, no julgamento do REsp.1.495.146/MG, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, firmou entendimento de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O STJ, no julgamento do RE nº 1.112.114/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou que o termo inicial dos juros moratórios é o momento em que a Administração Pública foi citada, tendo em vista o disposto nos arts. 397, parágrafo único, e 405, ambos do CC/2002. Impugnação parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação à Cumprimento de Sentença de nº 8016385-42.2018.805.0000, em que figura como impugnante o Estado da Bahia e impugnados espólio de Gladston Macedo Silva e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, pelas razões adiante expendidas: